Tribunal: TJSP
Processo: 2230083-20.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para a prática de tráfico – Ausência de demonstração de que a condenação contrariou texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos – Reconhecimento – Dosimetria – Inexistência de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro técnico ou afronta à lei e ao princípio constitucional da individualização da pena – Erro judiciário não evidenciado – Pleito revisional indeferido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem
Grande do Sul, em que é peticionário YURI PEJAO DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 3o Grupo de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "INDEFERIRAM o pedido de
revisão proposto em favor de Yuri Pejão de Moraes. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores DAMIÃO COGAN (Presidente sem
voto), RICARDO TUCUNDUVA, TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE
ANDRADE, GERALDO WOHLERS, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E
EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 2/24
Voto:
23326 CFF/C
Revisão Criminal:
2230083-20.2019.8.26.0000
Comarca:
Vargem Grande do Sul
Vara:
2a Vara
Processo:
0000672-96.2017.8.26.0653
Peticionário:
Yuri Pejão de Moraes
Revisão
Criminal

Tráfico
ilícito
de
entorpecentes e associação para a prática de
tráfico
Ausência de demonstração de que a
condenação contrariou texto expresso da lei
penal
ou
a
evidência
dos
autos
Reconhecimento – Dosimetria
Inexistência
de desproporcionalidade, rigor excessivo, erro
técnico ou afronta à lei e ao princípio
constitucional da individualização da pena

Erro judiciário não evidenciado
Pleito
revisional indeferido.
Vistos...
O peticionário Yuri Pejão de Moraes foi
condenado, em primeira instância, ao cumprimento de 07 (sete) anos de
reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 700
(setecentos) dias-multa mínimos, por incurso no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06, e às penas de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 984
(novecentos e oitenta e quatro) dias-multa menores, por incurso no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 3/24
35, caput, da referida lei, na forma do artigo 69, do Código Penal (fls.
613/619, autos originários).
A Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
deste Tribunal de Justiça, por votação unânime, negou provimento ao
recurso defensivo (fls. 840/888 e 972/984, autos de origem), tendo o v.
Acórdão transitado em julgado para o Ministério Público aos 18 de
dezembro de 2017 e para a Defesa, aos 29 de abril de 2019 (fls. 130/131).
O peticionário almeja a desconstituição
da condenação, com fundamento nos artigos 621, incisos I, e III, e 622,
ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, que o édito
condenatório contrariou a evidência e provas dos autos, e a existência de
prova nova, consubstanciada na circunstância de que um indivíduo
chamado “Yuri” (com envolvimento em delito de roubo) residia no mesmo
condomínio onde morava o corréu Antonio Augusto, a indicar razoável
dúvida quanto ao imputado envolvimento na prática delitiva. Pugna-se, ao
fim, pela absolvição do peticionário, nos termos do artigo 386, inciso VII,
do Código Penal (fls. 03/119).
Contam os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça pelo indeferimento dos pleitos revisionais
(fls. 272/276).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 4/24
É cediço que a revisão criminal consiste
em ação penal, de caráter constitutivo, complementar e de fundamentação
vinculada, com a finalidade de reparar erros de fato ou de direito
ocorridos em absolutórias impróprias ou condenatórias, transitadas em
julgado, se a sentença for contrária ao texto expresso de lei, oposta à
evidência dos autos ou baseada em provas falsas, ou, ainda, quando se
encontrarem novas provas de inocência da parte condenada ou houver
circunstância que autorize a minoração punitiva.
Não é preciso lembrar que, por violar a
intangibilidade e a autoridade da coisa julgada, a revisão criminal só pode
ser admitida quando compreendida, rigorosamente, nos casos alistados no
artigo 621, c.c. a parte final do artigo 626, caput, do Código de Processo
Penal, dando lugar apropriado para atenuação da coisa julgada, permitida
excepcionalmente para sanar eventuais desacertos judiciários.
De se notar que apenas com a análise do
mérito da revisão criminal é possível aferir essas taxativas finalidades,
valendo ressaltar, desde já, que a ação não se presta a funcionar como
apelação, de modo a possibilitar ao peticionário o reexame de matéria
probatória já debatida no bojo do processo de conhecimento, por mera
irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido, tampouco para
conferir nova interpretação acerca das evidências dos autos e ou para que
seja adotada outra corrente doutrinária ou jurisprudencial, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 5/24
predominante.
Maria Elisabeth Queijo preleciona, com
precisão, que os fundamentos legais do pedido revisional “...não são
passíveis de ampliação. São taxativamente previstas e têm aplicação
estrita. Não fosse assim, haveria instabilidade do direito firmado pelos
tribunais, o que seria inconveniente do ponto de vista da segurança
jurídica. De um lado verifica-se a necessidade social do respeito à
coisa julgada, e de outro a necessidade de reparação do erro
judiciário. Não basta, pois, o inconformismo do condenado para o
reexame do processo. A revisão criminal não corresponde a uma
segunda apelação. Portanto, o fundamento da revisão deverá ser
indicado, desde logo, na inicial” (in “Da Revisão Criminal condições da
ação”, Ed. Malheiros, págs. 82/83).
Referido
entendimento
doutrinário
possui amplo respaldo jurisprudencial:
“Revisão Criminal. Tráfico de entorpecentes e associação
para o tráfico. Pleitos de absolvição quanto a infração do
artigo 35, da Lei no 11.343/06, e de redução das penas do
delito do artigo 33, da mesma Lei. Alegação de contrariedade
à evidência dos autos. Reexame da prova. Impossibilidade.
Nada
obstante,
acervo
probatório
desfavorável
ao
peticionário. Penas fixadas de forma fundamentada, devendo
ser mantidas. Regime fechado necessário. Pedido revisional
indeferido.”
(TJSP, 3o Grupo de Direito Criminal, Revisão Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 6/24
0055439-06.2017.8.26.0000, Relator Des. Tristão Ribeiro, DJ
23.05.2019)
“Agravo Regimental. Artigo 89, parágrafo único, da Lei
8.666/93. Decisão monocrática que indeferiu liminarmente
revisão criminal. Pleito de nulidade da denúncia, absolvição
ou redução da reprimenda. Inexistência de violação a texto
de lei ou prova nova, aptos a rescindir o acórdão
condenatório. Ausência dos requisitos previstos no artigo
621, do Código de Processo Penal. Impossibilidade de
reexame de matérias já apreciadas em primeiro e segundo
graus. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (TJSP, 3o
Grupo de Direito Criminal, Agravo Regimental Cível no
0017615-76.2018.8.26.0000, Relator Des. Damião Cogan, DJ
21.02.2019)
Reiterativa a jurisprudência do Excelso
Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. A revisão criminal não se presta a propiciar tão
somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de
veiculação de pretensão recursal em que se repisa teses já
vencidas no julgamento que se busca rescindir. 2. Quando
calcada na inobservância da evidência dos autos, a revisão
criminal pressupõe total dissociação entre a resposta
jurisdicional e o acervo probatório, não se afigurando cabível
na hipótese em que a condenação encontra-se lastreada
minimamente nas provas colhidas. 3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal não agasalha posicionamentos
voltados a identificar relação matemática entre o número de
vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um
percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da
pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base.”
(STF, Tribunal Pleno, TPA 5/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJ
08.11.2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 7/24
“1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento
no sentido do não cabimento da revisão criminal quando
utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de
fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade
ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2.
Agravo regimental improvido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no AREsp
1339155/SC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 05.05.2019)
Urge
invocar,
ainda,
a
precisa
advertência de Florêncio de Abreu, em face do tema revisão criminal, que
bem espelha o quadro em discussão:
“Os casos especificados em que se faculta a revisão das
sentenças condenatórias penais não são demonstrativos, mas
taxativos. Conforme já acentuamos no no 192, a ordem jurídica seria
com frequência perturbada, caso se não imprimisse conveniente
estabilidade às decisões da justiça. Autorizar-se a revisão em
qualquer caso, sob qualquer título, traria como consequência
inevitável a desmoralização da autoridade da coisa julgada, pois
contínuos pedidos de revisão contra a maioria das decisões dariam a
impressão de que os erros judiciários são coisa habitual, quando, ao
contrário, como observam Borsani e Casorati, devem ser
considerados evento extraordinário e excepcional” (in “Comentários
ao Código de Processo”, vol. V, artigos 563 a 667, Ed. Revista Forense,
1945, pág. 423)
De fato, o conhecimento e o deferimento
de revisões criminais fora das estritas hipóteses legais são geradores de
insegurança jurídica, além de constituir em injustificável e intolerável
estímulo à distribuição de pedidos manifestamente descabidos, na maior
parte das vezes, meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 8/24
esgotadas em dois graus de jurisdição.
Ocorre que, no caso sub examine, a
pretexto de se reavaliar as provas produzidas no curso da ação penal,
almeja-se com a presente revisão, reverter a condenação do peticionário,
a fim de que alcançar sua absolvição, reiterando, porém, em essência,
fundamentos e teses declinados no recurso de apelação, o que, a rigor, não
se adequa a quaisquer das hipóteses legais de cabimento da ação em tela,
pois, do contrário, admitir a pretensão ora deduzida, nitidamente
importaria em nova interpretação daquilo que já foi exaustivamente
analisado pelo Órgão Colegiado.
Contudo,
prestigiando
o
princípio
constitucional da ampla defesa, mas com tais ressalvas, conhece-se da
rescisória criminal, anotando-se, desde logo, que malgrado tenha se
alicerçado no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, os
argumentos invocados pelo peticionário, ainda que sob o enfoque de
supostas circunstâncias fáticas novas, não têm o condão de alterar a
respeitável decisão que se busca rescindir.
Pois bem.
O peticionário Yuri Pejão de Moraes,
assim como os corréus Adilson Carlos Sacapin Junior, Bruno José do
Nascimento e Antonio Augusto da Silva Junior foram condenados, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 9/24
incursos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/06,
porque, em data indeterminada, mas antes de 25 de abril de 2017,
associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico de entorpecentes, em diversas localidades, e porque tinham em
depósito e guardavam, para consumo ou fornecimento de terceiros, 12
“tijolos” de maconha, com peso líquido de 10,396 kg, substância
entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme consignado no v. Acórdão
rescindendo, e confrontado com o acervo probatório produzido sob o
crivo do contraditório (registros audiovisuais), a materialidade dos crimes
restou incontroversa e a autoria das práticas delitivas, ao revés do
sustentado nas razões revisionais, recaiu, com a segurança necessária,
sobre os réus, amparada sobretudo nas declarações coesas e seguras dos
policiais militares e do investigador e Delegado de polícia responsáveis
pela ocorrência e diligências que culminaram com a prisão daqueles e com
a apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes, relatos que, em seu
conjunto, revelaram-se aptos a infirmar as versões exculpatórias dos
acusados Yuri, Bruno e Antonio, além de corroborar a admissão fática
externada por Adilson (embora este tenha isentado o envolvimento dos
demais), e para caracterizar as condutas típicas e antijurídicas a eles
imputadas.
A decisão questionada por esta via bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 10/24
ponderou a verossimilhança das uníssonas narrativas dos policiais
Rodrigo Keniti Ifa e Carlos Estevan Consolin, no sentido de que haviam
recebido informações pelo COPOM, dando conta de que o peticionário Yuri
teria fornecido relevante quantidade de droga aos acusados Adilson e
Bruno, de sorte que assim seguiram à averiguação no local apontado, onde
então foram recepcionados pelo primeiro, o qual inclusive indicou o
entorpecente situado sobre a cama, enquanto o segundo (Bruno)
encontrava-se deitado sobre um colchão ao lado (registros audiovisuais
fls. 362).
Ainda de acordo com as declarações das
mencionadas testemunhas, no interior do imóvel, também foram
apreendidos aparelhos de telefone celular, sendo que em um deles,
constava em seus arquivos um vídeo, aparentemente gravado naquela
residência, e no qual Adilson e Bruno exibiam e enalteciam a substância
entorpecente. Destacaram, ainda, que no meio policial já havia informação
dando conta do envolvimento dos demais acusados e de que Antonio
(vulgo “Jucão”) seria o chefe da associação (registros audiovisuais fls.
362).
Consignou-se, também, o testemunho do
investigador de polícia Welter Vaz Martins, que atuou no prosseguimento
da investigação decorrente do flagrante, consoante a qual resultou na
prisão do peticionário Yuri e do corréu Antonio (registro audiovisual fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 11/24
362).
O investigador Welter Vaz esclareceu
que foram apurados, por meio do aparelho de telefone de Adilson,
registros de diálogos mantidos entre este e Yuri e Antonio, relacionados à
mercancia ilícita, apontando que o peticionário atuava no transporte do
entorpecente. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na
residência de Yuri, este tentou empreender fuga, sendo, na ocasião,
apreendido um bilhete escrito por um indivíduo preso por tráfico,
orientando-o sobre cobrança de dívidas de drogas (registro audiovisual
fls. 362).
O Delegado de Polícia Antônio Carlos
Pereira Júnior, em Juízo, declarou ter presidido o inquérito policial
pertinente à apuração dos fatos, ratificando que a prisão de Adilson e
Bruno foi precedida de informações recebidas por policiais de que o
primeiro armazenava expressiva quantidade de maconha em sua
residência. A informação foi confirmada, com a apreensão do
entorpecente na casa de Adilson, local onde também foram apreendidos
aparelhos de telefone celular, sendo que em um deles constatou-se a
existência de um vídeo em que aquele e o corréu Bruno exibiam a droga.
Apurou-se, na sequência, também por meio dos telefones apreendidos, o
envolvimento do peticionário Yuri e do corréu Antonio, que estariam
associados aos demais na consecução do tráfico (registro audiovisual fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 12/24
362).
Registra-se, a propósito, que os autos
não revelaram elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as
palavras dos agentes policiais e a regra é de que agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que
imponha a ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis,
especialmente em crimes desta natureza, envolvendo a prática de tráfico
de drogas, que devem ser duramente combatidos, mas, nos quais, poucas
pessoas se atrevem a testemunhar por medo de represálias.
Não se vislumbra, por outro vértice,
contradição de relevo entre as declarações das testemunhas,
notadamente porque as aventadas dissensões relacionam-se a aspectos
secundários, não atingindo parte substancial da imputação, de sorte que
não hábeis a desnaturar a acusação, tampouco de retirar a credibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 13/24
de seus depoimentos.
E
não
obstante
a
argumentação
defensiva no sentido de que as imputações decorreriam de supostas
ameaças anteriormente feitas por policiais militares ao peticionário Yuri,
não se pode desprezar que essa circunstância ou mesmo a existência de
eventual conspiração contra sua pessoa sequer foi por ele externada em
suas declarações prestadas em Juízo.
Aliás, importante rememorar que ao ser
interrogado em Juízo, Yuri essencialmente negou envolvimento com o
tráfico, admitindo que esteve na casa do corréu Adilson na noite dos fatos,
apenas para adquirir droga, na condição de usuário (registro audiovisual
fls. 362).
Por outro lado, certo é que na fase
inquisitiva, embora tenha optado por permanecer silente acerca dos fatos,
declarou que conhecia os corréus Adilson e Antonio (“Jucão”),
reconhecendo que já havia trocado mensagens com ambos, porém
relacionadas a assuntos de somenos importância. Não fez referência,
todavia, de sua condição de usuário de drogas ou de que teria estado na
residência de Adilson para adquirir entorpecente na data dos fatos (vide
fls. 193, autos de origem.
Nesse
particular,
o
v.
Acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 14/24
impugnado bem ponderou: “A versão do corréu Yuri, de que sofreria
perseguição policial, não ficou suficientemente comprovada nos autos,
mesmo porque jamais apontou quem seriam os agentes públicos
responsáveis pelo suposto ato persecutório. E, dentre as testemunhas
ouvidas em seu favor, apenas Rafael Dutra da Silva referiu que ele
reclamava de tal circunstância, sem mencionar em que consistia
eventual abusividade. E a outra depoente que fez alusão a tal fato foi a
genitora daquele increpado, a Sra. Valquiria Tosetti Pejão de Moraes,
que, nesta condição, sequer teria a obrigação com a verdade, a teor do
que prelecionam os arts. 206 c.c. 208, ambos do Cód. de Processo
Penal. Evidentemente, pois, os dizeres da mãe merecem ser vistos com
parcimônia, não se descartando a possibilidade de estarem
influenciados pela relação de filiação. De todo modo, ninguém, nos
autos, teve coragem para individualizar agente supostamente
perseguidor e a genitora afirmou jamais ter ela ou o filho registrado
boletim de ocorrência sobre a situação. Aliás, em apreço ao Advogado
do apelante Yuri, ouvimos novamente a mídia na qual a prova oral foi
gravada, e verificamos que ao longo dos quatro minutos do
interrogatório judicial daquele increpado, ele sequer faz menção ao
que seria uma conspiração policial. Iniciou respondendo indagação do
MM. Juiz sobre envolvimento com a droga apreendida e encerrou com
resposta a questionamento do Dr. Promotor de Justiça, recusando ter
efetuado a entrega da mercadoria espúria, dizendo que estaria
trabalhando com o irmão. Contudo, não nos foi dado ignorar que Yuri
admite ter comparecido na residência de Adilson na noite da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 15/24
ocorrência, suscitando, porém, que o teria feito na condição de
usuário, a fim de adquirir droga para consumo pessoal.” (fls. 856/857).
Vale ressaltar que o documento trazido
às fls. 102 (destes autos), concernente à reclamação procedida pelos
genitores do peticionário junto ao Comando da Polícia Militar relacionada
à aventada ameaça por ele sofrida, é datado de julho de 2017, ou seja, de
dois meses após a prisão e indica policiais diversos daqueles atuantes na
prisão em flagrante dos corréus Adilson e Bruno e daqueles responsáveis
pelas investigações subsequentes.
Observa-se, ainda, que a alegação de que
as imputações contra o peticionário Yuri tiveram relação com suposta
perseguição policial por ele sofrida torna-se descredibilizada inclusive
pelo contexto dos fatos delituosos objeto da ação penal em tela, se se
atentar que seu envolvimento foi apurado mais especificamente após a
prisão em flagrante dos acusados Adilson e Bruno e por meio de dados
extraídos dos aparelhos de telefone celular apreendidos na ocasião.
De toda sorte, em que pese a insistência
da Defesa, não emergiram dos autos indícios ou elementos substanciais de
que as mencionadas testemunhas tenham se movido por força de supostas
desavenças ou sob o intento deliberado de forjar a apreensão de drogas,
ou pois os relatos dos agentes públicos responsáveis pela ocorrência e
pelas investigações encontram-se em harmonia com os demais elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 16/24
probatórios colhidos na fase inquisitiva, não se dessumindo fato objetivo e
concreto que demonstre ou justifique o eventual propósito de prejudicar o
peticionário.
É cediço que a caracterização da
destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada
à demonstração de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração
penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo
variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos
verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, com a
intenção de traficar entorpecentes, para que o delito reste configurado.
Estabelecida essa premissa, a conduta
amoldada a quaisquer dos verbos contidos no tipo em questão implica na
consumação do tráfico, não sendo indispensável, portanto, a prova efetiva
e direta de ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de
substanciais elementos (circunstâncias ligadas ao fato) que envolve os
agentes acusados, como se vislumbrou na hipótese em apreço.
Assinale-se, também, que a ausência de
apreensão de entorpecentes na posse direta do peticionário não
desnatura a denúncia, tampouco descaracteriza a tipicidade do delito de
tráfico, se a conduta delitiva imputada se consubstancia por outros
elementos de prova igualmente robustos, conforme se afigurou na
hipótese concreta, resultantes de investigação, entrelaçada ao flagrante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 17/24
dois corréus, com apreensão de considerável quantidade de drogas, de
numerário em dinheiro e de anotações condizentes a contabilidade, além
dos arquivos de mensagens extraídos de aparelhos de telefone celular
apreendidos na oportunidade (fls. 108/113 autos originários).
A pretexto de inquinar de injusta a
condenação ou de que se tenha lastreado em elementos probatórios
equivocados, a Defesa aponta como nova prova a circunstância de que um
indivíduo de prenome “Yuri” (com envolvimento em delito de roubo)
residia no mesmo condomínio onde morava o corréu Antonio Augusto, a
fazer supor que aquele poderia ter relação ou envolvimento com as
práticas ilícitas em questão.
Ora, diversamente do sustentado pelo
peticionário, mencionada circunstância fática não tem o condão de
desconstituir a responsabilização criminal em tela, de fragilizar o acervo
probatório produzido sob o crivo do contraditório no curso da persecução
penal e tampouco constitui elemento substancial ou formalmente novo,
apto a embasar a pretensão revisional deduzida.
Como
bem
ponderado
pela
douta
Procuradoria-Geral de Justiça, “...não há como dar crédito aos
questionamentos trazidos pelo peticionário acerca de eventuais erros
ou omissões em alguns elementos probatórios, pois assumiram papel
secundário ao se considerar a concatenação entre as provas trazidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 18/24
aos autos e os fatos discutidos no processo. Tampouco há falar na
suposta “prova nova” levantada pela Defesa vez que fundamentada,
única e exclusivamente, em “achismos”, tão criticados pela própria
peça revisional. Como se vê, pretende o peticionário, apenas, o mero
revolvimento probatório, o que não é permitido em sede de revisão
criminal” (fls. 275).
Ressalte-se, ainda, que a informação
trazida pela Defesa (existência de uma pessoa de mesmo prenome “Yuri”
residente no condomínio do corréu Antonio) não é considerada
juridicamente “nova prova”, porquanto a produção probatória deveria se
dar judicialmente por meio de instrumento processual próprio, qual seja,
o de justificação, a fim de que eventualmente e com o manejo de ação
revisional nela lastreada pudesse desconstituir a condenação transitada
que existe em desfavor do peticionário, força esta inexistente em mera
conjectura ou ilação.
Por outro lado, a declaração externada
pelo corréu Adilson faz referência especificamente à pessoa do
peticionário, como sendo a pessoa que esteve no local do flagrante para
adquirir droga, além de o próprio peticionário, na fase inquisitiva, ter
mencionado que conhecia “há bastante tempo” a pessoa de Antonio
(vulgo “Jucão”), sendo amigos, porém não muito próximos (vide fls. 193,
dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 19/24
Nessa direção:
“(...) 1. Para que novas informações sobre o fato, quando
provenientes de testemunhas, possam ser consideradas
elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob
o manto do contraditório e da ampla defesa, por meio da
justificação criminal. 2. Neste caso, porém, não há prova nova
a ser produzida, uma vez que não há elemento substancial ou
formalmente novo apto a justificar futura revisão criminal.
Conforme mencionado pelo magistrado singular, a prova que
se busca produzir não é nova, isto é, não surgiu após o
trânsito em julgado da sentença condenatória, mas, ao
contrário, já era conhecida da defesa desde a fase instrutória.
3. A pretensão aqui formulada, na verdade, pretende a
reanálise do mérito da ação principal, já transitada em
julgado, providência que não se coaduna com o instituto da
revisão criminal. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ, 5a
Turma, AgRg no RHC 112.310/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, DJ 13.08.2019).
“(...) 3. A eventual retratação de testemunhas de acusação
deve ser feita, necessariamente, por meio do prévio
procedimento de justificação judicial, perante o Juízo de
primeiro grau, e somente depois deve ser ajuizado pedido
revisional, não bastando, para tal mister, uma simples
declaração com firma reconhecida. 4 Agravo Regimental
improvido” (STJ, 6a Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnios,
AgRg no HC 302.652/SP DJ 17.05.2018).
Outrossim, contrariamente ao aventado
nas razões revisionais, o édito condenatório não se lastreou
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigativa,
notadamente porque aqueles foram satisfatoriamente respaldados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 20/24
prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
Nessa esteira, cumpre reforçar que a
norma inserta no artigo 155, do Código de Processo Penal, não veda o uso
de elementos informativos apurados pela investigação policial, mas
apenas sua utilização com exclusividade, quando inexistirem outras
provas judicializadas, o que não se afigurou na hipótese dos autos, na
medida em que as testemunhas de acusação inquiridas em Juízo
ratificaram os termos da denúncia.
Reiterativa a jurisprudência:
“(...) 3. Nos termos do art. 155 do CPP, é vedada a eventual
prolação
de
decreto
condenatório
fundamentado
exclusivamente em elementos informativos colhidos durante
a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido
processo legal. Todavia, o juiz pode se valer desses elementos
informativos para reforçar seu convencimento, desde que
eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas
produzidas durante a instrução processual (RHC 47.938/CE,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017). 4. No caso em
apreço, vê-se que o depoimento da vítima, colhido na fase
inquisitorial, foi confirmado na fase judicial, de modo que
não há falar em violação ao art. 155 do CPP. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (STJ, 5a Turma, AgRg
no REsp 1840452/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJ
18.02.2020).
“(...) 1. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda, de
forma absoluta, a utilização das informações coletadas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 21/24
fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao
contrário, permite que elementos informativos possam servir
de fundamento à decisão condenatória, desde que existam,
também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim,
para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na
denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de
prova - produzidos em contraditório - como os de informação,
coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-
se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a
fase policial. Precedentes. 2. Na espécie, da análise da
fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é
possível concluir que a condenação do agravante se lastreou
em provas produzidas em juízo, notadamente a versão
apresentada por uma das vítimas, corroboradas por
elementos colhidos na fase policial, não havendo nulidade a
ser reconhecida. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6a
Turma, AgRg no HC 378.640/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJ 11.09.2018).
Outrossim, o v. Aresto impugnado
consignou a imperiosidade de se ratificar o desate condenatório em
relação ao crime autônomo de associação para o tráfico, porquanto
satisfatoriamente
demonstrados
pelas
circunstâncias
fáticas
concretamente apuradas, o ânimo associativo e a estabilidade entre os
acusados, notadamente em face da distinta quantidade de substância
entorpecente, o contexto em que se deram as investigações precedidas
de notícias anônimas, apontando o envolvimento dos réus , além do teor
das anotações apreendidas, com referência a montantes elevados (fls.
228, autos originários).
O v. Acórdão rescindendo pontuou “...que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 22/24
os sentenciados estavam engajados na atividade delituosa, um emprestando
apoio ao outro, dividindo-se no desempenho das tarefas relacionadas ao
tráfico, apurando-se que Antonio chefiava a associação, contando com o
corréu Yuri, seu 'homem de confiança' (verbis, nas palavras do investigador
Welter), a quem confiava o transporte da carga proscrita. Adilson, por seu
turno, guardava a mercadoria e quiçá promovia a venda ou distribuição
aos respectivos pontos de comercialização, com o auxílio do corréu Bruno.”
(fls. 869, autos originários).
Frise-se, por oportuno, que para a
configuração do tipo penal em comento, basta uma ação criminosa
executada, de forma organizada e hierarquizada e com a finalidade
mercantil, para que o crime conexo em tela se aperfeiçoe.
Nesse
contexto
todo,
inarredável
arrematar que a condenação dos réus por ambas as práticas delitivas não
contrariou a evidência dos autos, tampouco texto expresso de lei, ou que
se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos, ou, ainda, que foram descobertas novas provas de inocência do
condenado ou de circunstância que determinasse ou autorizasse
diminuição especial da pena, situações elencadas no rol taxativo do artigo
621, do Código de Processo Penal, em que se admitiria a postulada
revisão, o que, no presente caso, não ocorreu.
A dosimetria, de igual modo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 23/24
comporta reparo, tanto que mantida intocada pelo v. Acórdão, e sequer
impugnada por esta via, pois procedida com base em elementos concretos
e mediante fundamentação idônea, com observância aos limites da
discricionariedade vinculada atribuída ao julgador, não se vislumbrando,
no vertente caso, ilegalidade ou desproporcionalidade, tampouco ter
havido erro técnico ou injustiça explícita do julgado.
A propósito, “a pena só pode ser
alterada pela via revisional quando contenha algum erro técnico,
contrariando texto expresso da lei penal, ou quando, após a sentença,
se descobrirem novas provas ou circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no
artigo 621, inciso I e III, do Código de Processo Penal.” (RT 763/546).
Outrossim,
o
regime
inicialmente
fechado de cumprimento da pena foi justificadamente estabelecido, por
ser o mais adequado à hipótese para reprovação e prevenção dos crimes,
não comportando reparos também nesse particular, notadamente em face
do montante punitivo, quanto por fundamento na Lei no 8.072/90, com a
redação dada pela Lei no 11.464/07 (em relação ao crime de tráfico), e
consequências fáticas concretamente recolhidas dos autos, na forma dos
artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42, da Lei no 11.343/06,
sobretudo diante dos maus antecedentes ostentados pelo peticionário.
Por fim, anota-se o acerto no que tange à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Revisão Criminal no 2230083-20.2019.8.26.0000 - lauda 24/24
impossibilidade da conversão da privativa de liberdade em restritivas de
direitos ou a outorga de sursis, na medida em que os motivos, as
circunstâncias e consequências do delito deixam franqueada a
insuficiência da substituição punitiva e porque não satisfeitos os
pressupostos autorizadores, entendendo-se, ainda, que a medida não é
socialmente recomendável e suficiente à reprovabilidade da conduta
(artigos 44, I e III, e 77, II, do Código Penal).
Nesse
contexto
todo,
inexistindo
desproporcionalidade, rigor excessivo ou afronta à lei e ao princípio
constitucional da individualização da pena, não servindo interpretação
jurisprudencial para remodelações em sede revisional e não tendo sido
nada de novo aqui demonstrado, a responsabilização criminal e
correspondente
reprimenda
devem
ser
mantidas
tais
como
definitivamente estabelecidas.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
revisão proposto em favor de Yuri Pejão de Moraes.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)